Tribunal: TJSP
Processo: 1000970-94.2018.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Município de Ilha Solteira – Assistentes Sociais – Pretensão ao enquadramento funcional da referência "15" para "18", em igualdade com assistentes sociais paradigmas, e consequente majoração dos vencimentos – Não cabimento – Exegese da Lei Federal no 12.317/2010, que modificou a Lei no 8.662/1993 – Lei com abrangência nacional – Observância por todos os entes

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Município de Ilha Solteira – Assistentes Sociais – Pretensão ao enquadramento funcional da referência "15" para "18", em igualdade com assistentes sociais paradigmas, e consequente majoração dos vencimentos – Não cabimento – Exegese da Lei Federal no 12.317/2010, que modificou a Lei no 8.662/1993 – Lei com abrangência nacional – Observância por todos os entes federativos – Município que adequou a carga horária dos Assistentes Sociais enquadrados na referência "18" para 30 horas semanais – Vedação legal, todavia, de reduzir os vencimentos destes profissionais – Servidores que foram aprovados em concurso público após a vigência destas alterações – Edital com previsão de classificação na referência "15", período de 30 horas semanais e faixa de vencimentos de acordo com estudo de impacto orçamentário – Administração que respeitou o comando legislativo – Inviabilidade de se atrelar reajustes financeiros, sob o pretexto da equiparação, sem afrontar o disposto no artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal – Aplicação da Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal – Apelação não provida.